Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000545-18.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EGIDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 044.551.631-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. CONSIDERAR CONDUTA SOCIAL NEUTRA. IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE
COMETEU CRIME DURANTE A PROGRESSÃO DE PENA ANTERIOR. 2.
COMPENSAÇÃO
ATENUANTE DE
DUPLA CONFISSÃO
COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE.

APELANTE

QUE
CONFESSOU O MESMO CRIME
NAS DUAS FASES PROCESSUAIS
.
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência admite
a negativação da conduta social do agente, quando este comete crime durante progressão de pena por crime anterior
.

2.
A confissão espontânea
do apelante
foi compensada com a
sua
reincidência.
Além disso,
não é possível considerar duas confissões distintas, uma
na fase
policial e
a
outra
na fase
judicial qua
ndo se referem ao mesmo crime. Mantida a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para exasperação da
pena
-base
em razão da
multir
r
eincidência

do
apelante
em decorrência
de
6 (seis) condenações transitadas em julgado
remanescentes
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Egídio Oliveira Ribeiro Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara
Criminal
da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000545-18.2024.8.11.0006

condenando-o à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da
L
ei n
.
11.343/2006.

O apelante, nas razões constantes do ID 238859239, postula
a readequação a pena-base para o mínimo legal,
ao argumento que
o sentenciante
valorou negativamente a
sua
conduta social de forma equivocada
; bem como
a compensação da
atenuante da
sua
confissão espontânea com a
multi
r
r
eincidência
na segunda etapa dosimétrica
.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
238859242
,
manifesta-se

pelo desprovimento do presente recurso, mantendo
-se
inalterada a sentença
condenatória
.
E, n
esta instancia revisora a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
240977171
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
238859191
, narra os fatos desta forma:

Consta nos autos que no dia 02 de janeiro de 2024, na rua dos Aviadores, Bairro Lobo, em Cáceres-MT,
EGÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, transportou e trouxe consigo droga, totalizando 4kg (quatro quilos) e 79g (setenta e nove gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, uma equipe da Polícia Militar de plantão recebeu informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar de
que que
uma pessoa com as características do acusado, havia
recém saído
de uma residência localizada no Bairro Lobo, pilotando uma motocicleta e em posse de uma determinada quantidade de droga.

Ato contínuo, a mencionada equipe de policiais passou a diligenciar pelas
imediaçoes
do local informado, momento em que localizou uma pessoa, com as características repassadas, portando uma sacola e pilotando uma motocicleta Honda, placa JZQ6H24/MT. Diante disso, o suspeito foi abordado e, durante busca pessoal, foi localizado no interior de sobredita sacola dois tabletes de cocaína.

Na sequência, os policiais identificaram que o suspeito se tratava da pessoa de Egídio Oliveira Ribeiro Filho, o qual, durante entrevista, relatou que havia recebido a droga há dois dias de um boliviano, sendo que na residência de sua avó havia mais droga. De posse da informação, a equipe policial deslocou-se até a residência informada, onde foi localizado, no interior de um armário, mais dois tabletes da mesma substância.

Por fim, restou apurado que o Denunciado Egídio receberia 200g de droga para uso pessoal pela guarda e transporte dos mencionados tabletes de cocaína, sendo que também pagou cinquenta reais em pasta base para um usuário pelo uso da motocicleta.

Negritos

no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão comprovadas e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limita a atacar
a pena aplicada
à sua pessoa
.

Nesse desiderato, o
apelante argumenta que
a
sua conduta social foi valorada negativamente de forma indevida, uma vez que já cumpria pena em regime semiaberto,
circunstância
que
,
por si só
,
já acarreta consequências legais pelo cometimento de novo delito. Assim, não seria admissível a criação de novas
penas,
com inovação
contra
legem
, utilizando-se de analogia
in malam partem
para prejudicar o recorrente.

O
apelante pleiteia
, também, a
revisão

da
segunda fase dosimétrica da pena sob o fundamento de que a atenuante da confissão espontânea não foi corretamente compensada, em razão da
sua
multir
r
e
incidência
, susten
tando, para
tanto,
que

fez
duas confissões:
uma

na
fase

policial
;
e

a
outra
na fase
judicial, requerendo
a
compensação dessas duas confissões, com a
sua
multir
r
e
incidência
, o que
resultaria na redução da pena em 1/6 (um sexto).

No que concerne
à valoração da conduta social do
acusado
,
tanto o Superior Tribunal de Justiça
quanto esta Corte de Justiça
,

têm
o entendimento de que a conduta social pode ser valorada negativamente quando
ele
comete novo delito durante o cumprimento de pena por infração anterior, especialmente
se

estiver
em regime de progressão
.
Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta
do
acusado
, justificando
, pois,
o aumento da pena na fase inicial da dosimetria, como
pode ser visto a seguir
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2.
Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da
progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior

(
AgRg
no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 556444 / DF

Agravo Regimental
n
o Habeas Corpus

2020/0002161-8
,

Min.

Sebastião

Reis Júnior
, T6 –
Sexta Turma
, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020
)

Destacamos

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL] NEGATIVADAS MEDIANTE, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTAACIMA DO MÍNIMO LEGAL “SEM QUALQUER FUNDAMENTO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRESTAR SOCORRO AO APELANTE - INFORMAÇÕES DE PORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – FLAGRANTE DELITO - “FISHING EXPEDITION” – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMTPRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTO IDÊNTICO – “BIS IN IDEM” – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – CONDUTA SOCIAL – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – PERSONALIDADE - NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ARESTOS DO STJ- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) sofre relativização, “nos termos delimitados pela própria Constituição”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (
TJMT,Ap
no 1001598-28.2021.8.11.0042). Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (
STF,RE
1298036/RS). Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP). Se a ação policial ocorreu diante de fatos e circunstâncias que legitimam a busca
domiciliar, não se identifica hipótese de investigação especulativa indiscriminada [“
fishing

expedition
”] (
TJMT,HC
no 1013858-98.2023.8.11.0000). “O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bisin
idem” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1144831/MG).
A “valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois

fundamentada em elemento concreto”, considerado o cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF). O c.
STJtem
entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa”
(
AgRg
no HC 600.179/SP). A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (
STJ,REsp
no 1.947.845/SP;
AgRg
no
AREsp
no 2.279.202/SP).

(N.U 1016128-57.2021.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)

Destacamos

Portanto, é pacífico o entendimento de que, ao cometer novo crime enquanto usufruía da progressão de regime, a conduta social do
acusado
deve ser negativada
,
por isso,
o juízo de primeiro grau agi
u
corretamente ao
negativar a
conduta social
do apelante
na
primeira fase da
dosimetria da pena.

Por derradeiro, n
o que tange à compensação das confissões
do apelante
com sua

multirrei
n
cidência
,
é imperativo concluir que
esse
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento
, porque,
e
mbora
ele
tenha confessado tanto em sede policial quanto judicial, trata-se de uma única confissão
de um único
crime, o que inviabiliza a
sua
consideração em duplicidade
. Ademais, a

segunda

confissão

apenas ratificou a primeira.

Sendo a
ssim, a compensação entre a confissão
do apelante
e a
sua
multirr
eincidência

mostra-se in
cabível
,
in
suficiente e
in
justa para retribuição e reprovação do crime praticado por ele
, daí por que
limitar o aumento da pena
à fração de 1/6 (um sexto)
seria desproporcional, ao igualar a situação de
acusados
com múltiplas condenações àqueles com uma única condenação.

A propósito, a respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022)
Destacamos

Destarte, deve ser mantida a fração utilizada pelo
sentenciante
para a exasperação da pena do apelante, que, após compensar uma reincidência com a confissão espontânea, considerou a existência de seis condenações transitadas em julgado remanescentes em desfavor
de Egídio Filho
. Essa fundamentação demonstra que, além de a compensação ter sido corretamente aplicada, a
sua
multi
r
reincidência
justifica a elevação da
pena

inicial
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Egídio Oliveira Ribeiro Filho
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024